Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-41.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação – Embargos à execução – Citação pelo correio – Correspondência recebida por funcionário do condomínio – Validade – Oposição dos embargos após o decurso do prazo de quinze dias, contado da citação – Intempestividade.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
Registro: 2020.0000076549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANDRÉ ICHIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZABETHE SEIKO
HIGUCHI
ICHIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
AUGUSTA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
Embargos de Declaração no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Embargantes: André Ichiro; Elizabethe Seiko Higuchi Ichiro
Embargada: Augusta Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
VOTO No 42.988
Embargos de Declaração Apelação Locação Embargos
à execução
Citação pelo correio
Correspondência
recebida por funcionário do condomínio
Validade

Oposição dos embargos após o decurso do prazo de quinze
dias, contado da citação Intempestividade.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 145/152 negou provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 94/95, proferida em
embargos à execução.
Em embargos de declaração os embargantes
arguiram, em síntese, que o acórdão “deixou de apreciar decisão
anterior já proferida por esta conceituada Câmara” (fl. 01 da petição de
embargos), na qual se “reconheceu a ilegitimidade dos apelantes na
ação, determinando a exclusão destes da ação de execução” (fl. 02 da
petição dos embargos); que a decisão embargada “contraria totalmente o
que já foi decidido anteriormente por esta conceituada Turma” (fl. 02
da petição de embargos).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, como preconiza a regra disposta no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A decisão embargada apreciou expressamente
à questão atinente a impossibilidade de serem analisadas as questões
arguidas nos embargos à execução opostos intempestivamente, ainda
que se qualifiquem como matérias de ordem pública (fl. 151).
Como leciona Paulo Henrique Lucon, “o prazo
para o oferecimento de embargos à execução tem natureza jurídica de
caducidade (tal como ocorre no mandado de segurança), uma vez que o
seu decurso 'in albis' em nada altera a existência do direito material”,
razão pela qual “a ausência de embargos apenas faz com que o
executado não possa se valer de tal via jurisdicional” (Código de
Processo Civil Interpretado, coordenador: Antônio Carlos Marcato, 3a
ed., São Paulo: Atlas, 2008, pág. 2.324, nota 1 ao art. 738).
Pode-se inferir, portanto, que a oposição de
embargos intempestivamente corresponde à inexistência de ajuizamento
desta ação, concluindo-se que, em razão dessa inexistência, não se
produz qualquer efeito nem se pode conhecer de questões deduzidas na
exordial, independentemente da natureza delas.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça assenta que “os embargos à execução e a
impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a
peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado
releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções
apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
matéria de ordem pública” (AgInt no AREsp no 216.583/SP, Quarta
Turma, Relator: Ministro Marco Buzzi, j. em 03.05.18, DJe de 10.05.18,
v. u.).
Ainda
daquela
Augusta
Corte Superior,
corroborando o que se expôs:
“Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça
juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado
releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções
apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família.”
(AgInt no AREsp no 454.033/MG, Quarta Turma, Relator:
Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 18.04.17, DJe de
24.04.17, v. u.)
“O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau,
incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se
ultrapassado o juízo de admissibilidade.” (EDcl no REsp no
195.848/MG, Quarta Turma, Relator: Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 18.04.02, DJ 12.08.02, v. u.)
Portanto, ao contrário do que afirmam os
embargantes, a tese de ilegitimidade de parte, ainda que se qualifique
como de ordem pública e já tenha sido reconhecida por outra decisão
judicial, não tinha de ser apreciada pela Turma Julgadora.
Ademais, diversamente do arguido pelos
embargantes, o fato de já terem obtido o reconhecimento de que não têm
legitimidade para a execução só ensejaria a extinção do processo, sem
resolução do mérito, e não a extensão a este processo do que foi
decidido em exceção de pré-executividade.
Cassio Scarpinella Bueno leciona que “o
interesse de agir, neste sentido, representa a necessidade de requerer,
ao Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional com vistas à obtenção
de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
vantagem como utilidade) que, de outro modo, não seria possível
alcançar” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, 5a
ed., São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 409).
Para obter um provimento jurisdicional sobre a
controvérsia, é necessário que o autor da demanda ou o recorrente
demonstre o preenchimento de pressupostos de julgamento de mérito,
dentre os quais está o interesse de agir. Somente se a parte demonstrar
que a tutela jurisdicional é necessária e dela advirá alguma utilidade, o
mérito do processo será analisado.
Deve
ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da
lide ou de algum ato decisório
quando não presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por
meio de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em
alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara
recursal.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos
EREsp no 1.491.187/SC, Corte Especial, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18, DJe de 23.03.18, v.
u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001512-41.2018.8.26.0011/50000
Voto n.o 42.988 - jfl
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica